Tribunal: TJBA
Processo: 8012406-72.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8012406-72.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas AUTOR: ODAIR GIL RODRIGUES Advogado(s): LUCIANO PEREIRA BARBOSA, ODAIR GIL RODRIGUES, MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES, LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES RÉU: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DO ATO DEMISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme prevê o art. 1022 do novo CPC, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se a sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. In casu, não há omissão no acórdão embargado, porquanto restaram claras as razões que fundamentaram o entendimento do órgão julgador no sentido de julgar procedente a ação rescisória, reconhecendo o equívoco do acórdão rescindido e a ilegalidade da demissão do autor, ora embargado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012406-72.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante ODAIR GIL RODRIGUES e como apelada COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, ____ de __________ de 2020.